Tribunal: TJSP
Processo: 2128133-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de fomento mercantil. Prestação de serviços de consultoria comercial. DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Agravante que não figura como executada nos autos. Constrição sobre a meação do patrimônio adquirido na constância do casamento que foi deferida, tendo em vista que a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de fomento mercantil. Prestação de serviços de consultoria comercial. DECISÃO que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Agravante que não figura como executada nos autos. Constrição sobre a meação do patrimônio adquirido na constância do casamento que foi deferida, tendo em vista que a agravada é casada com o executado Odair sob o regime da comunhão universal de bens. Arguição de ilegitimidade passiva e de ausência de citação e de intimação que não merecem acolhida. Agravante que compareceu espontaneamente aos autos em junho de 2022. Nulidade decorrente da ausência de prévia intimação quanto aos atos de constrição não configurada. Oposição de Exceção nos autos da Execução, que somente é admitida em caráter excepcional, acerca de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, mediante prova pré-constituída. Arguição de excesso de execução. Matéria que demanda dilação probatória. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*